Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DO ACÓRDÃO. TEMA 1.002 DO STF. SENTENÇA. SEM ALTERAÇÃO. ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO. SEM ALTERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEGRAÇÃO. NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO CPC. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME PROVIDO.
1. O Tema 1002, do Supremo Tribunal Federal, estabelece as seguintes teses jurídicas: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).
2. O acórdão dos embargos de declaração, ao julgamento da remessa necessária, em reexame, alterou o entendimento adotado na remessa necessária para promover a aplicação do enunciado 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que vedava a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integre.
3. Com o Julgamento do RE 1140005, Tema 1.002, houve a superação do enunciado 421 do Superior Tribunal de Justiça 1002 (overruling). 3.1. Por força do art. 1.040 do Código de Processo Civil, o acórdão deve ser reexaminado para que seja promovida sua adequação ao sistema de precedentes.
4. Reexame provido para integrar o acórdão dos embargos de declaração, negando-lhe provimento, para manter a condenação o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, restando inalterada a sentença, bem como acórdão que julgou a remessa necessária.